Tribunal: TJMT
Processo: 1024790-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024790-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA CAMPOS - CPF: 017.812.791-44 (RECORRENTE), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1024790-11.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida:
ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA.

Data do Julgamento:
09 a 12/09/2024.

EM E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANTIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE ILICITO CONTRATUAL -
ASTREITES INDEVIDAS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECLAMADA - SÚMULA 410 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto questionado na lide.

3-

Na hipótese, o protesto indevido tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Juros de mora deve incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

6-

Em análise detida dos autos, verifico que não há comprovação de intimação pessoal da Reclamada para cumprimento da obrigação de fazer (baixar o protesto), sendo tal imprescindível para fixação de
astreintes
(Súmula 410 do STJ).

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 13.351,30), condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos.

O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, requer o afastamento da condenação pelo descumprimento da tutela de urgência e da condenação a título de danos morais. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além disso, a recorrida não nega o vínculo jurídico com o recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante distribuiu a presente ação requerendo a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão do recorrente ter protestado seu nome após a venda e transferência do veículo automotor que era objeto de contrato de alienação fiduciária.

No caso, a reclamante juntou aos autos o contrato de alienação fiduciária, o comprovante de pagamento integral do contrato e documento de transferência do veículo para o novo proprietário.

Desse modo, cabia ao recorrente fazer a prova da inadimplência, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se indevido o protesto do nome da recorrida no Cartório, dando ensejo a declaração de inexistência débito, como determinado na sentença.

Assim, reconhecida a ilegitimidade do débito do protesto indevido enseja indenização o dano moral, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, entendo como justa e razoável a condenação imposta no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Quanto a incidência de juros de mora, a sentença não merece qualquer reparo, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em relação à multa imposta, verifica-se a ausência da intimação pessoal da parte recorrente acerca da ordem judicial para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. É pacífico o entendimento de que a intimação pessoal daquele a quem destinação a sanção é requisito indispensável para exigência da multa por descumprimento (Súmula 410 do STJ).

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Inexigíveis, portanto, as
astreintes
, devendo ser a parte recorrente desobrigada do pagamento do valor da multa imposta, eis que não restou comprovada a intimação pessoal da executada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para declarar inexigibilidade das
astreintes
, ante a ausência de intimação pessoal para cumprimento, em contrariedade à Súmula 410 do STJ, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024